Tribunal: TJMT
Processo: 1000529-50.2021.8.11.0077
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000529-50.2021.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUDILAINE LARA MOREIRA DA SILVA - CPF: 040.622.621-00 (RECORRENTE), LUDIMILA CAROLINE MOREIRA DA SILVA - CPF: 018.558.021-12 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE CAMPOS SILVA - CPF: 848.191.541-68 (RECORRIDO), KEILA TIEKO DARIAM - CPF: 295.783.178-32 (RECORRIDO), RANGIELLY DE OLIVEIRA DELGADO (RECORRIDO), RANGIELLY DE OLIVEIRA DELGADO - CPF: 061.715.191-11 (RECORRIDO), INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES CUIABA LTDA. - CNPJ: 02.292.655/0001-06 (ASSISTENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso

:

1000529-50.2021.8.11.0077

Origem

:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrentes

:

RANGIELLY DE OLIVEIRA DELGADO E CARLOS EDUARDO

DE CAMPOS SILVA

Recorrida

:

LUDILAINE LARA MOREIRA DA SILVA

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – RENÚNCIA DO ADVOGADO DE UMA DAS RECLAMADAS, PETIÇÃO NÃO ANALISADA – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 17 de junho de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelos reclamados, Carlos Eduardo de Campos Silva e Rangielly de Oliveira Delgado, visando reformar a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial, determinando aos reclamados a restituição do valor de R$ 9.000,00, a título de danos materiais, à reclamante e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Opostos embargos de declaração pela reclamada, Rangielly de Oliveira Delgado, e havendo contrarrazões pela reclamante, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, acolheu os embargos para: a) reconhecer a obscuridade da sentença impugnada e b) impor a solidariedade na condenação dos reclamados (50% para cada) e extinguiu o recurso, com julgamento de mérito.

Inconformados, os reclamados alegam, preliminarmente, o cerceamento de defesa, nulidade processual e ausência de intimação para comparecimento em audiência de conciliação. Dessa forma, pugnam pelo provimento do recurso interposto para que seja declarada a nulidade absoluta da sentença recorrida, bem como os atos processuais praticados após a decisão inserida no id. nº 214330230.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (id. 214330275) refutando as razões dos recorrentes e pugnando pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que os recorrentes não foram regularmente intimados para participarem da audiência de tentativa de conciliação.

Os reclamados são assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e, quando da apresentação de suas contestações, foi requerido expressamente que as intimações fossem realizadas via Defensoria Pública atuante na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade (id. 214330189, pág. 14 e id. 214330221, pág. 12).

Ao verificar junto ao Sistema Pje, na aba “expediente”, observo que dentre as intimações, apenas a realizada visando à intimação do Sr. Carlos Eduardo de Campos Silva (intimação 20103590) foi efetivada, via expedição eletrônica, na data de 22/02/2023, às 18:01:49, sendo que as demais intimações ocorreram via Dário Eletrônico ou tentadas mediante aviso de recebimento (A.R), as quais restaram infrutíferas, conforme se vê pelos ids. 214330246, 214330247 e 214330252.

Ademais,
consta manifestação do advogado da Sra. Keila Tieko Dariam, renunciando ao mandato que lhe foi outorgado
, sob o argumento de que a reclamada seria acompanhada pela Defensoria Pública, já habilitada nos autos (id. 60124567 (Pje-1º grau).

Ocorre que, na sequência,
a Defensoria Pública manifestou informando representar a reclamada Rangielly de Oliveira Delgado, cujo interesse seria conflitante com o da reclamada Keila Tieko Dariam
,
requerendo
, assim,
a nomeação de defensor dativo
.

Pois bem,
as petições dos ids. 214330244 e 214330245 não foram apreciadas pelo Juízo
a quo
, sendo realizada a audiência de tentativa de conciliação
sem a devida intimação da Defensoria, e quanto à reclamada, Keila Tieko, sem a devida representação processual de defensor devidamente constituído
, causando-lhe, sem dúvida alguma,
cerceamento de defesa
,
ferindo os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE
.
Ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública que causou prejuízo à parte. Nulidade verificada. Determinada a anulação de todos os atos processuais a partir do momento em que deveria ter ocorrido a intimação pessoal
. APELAÇÃO PROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70082042391 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 18/12/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2020) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INTIMAÇÃO DAS PARTES DE SEU TEOR.
AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUE ASSISTE O AUTOR, PARA OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES FINAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS, SOB PENA DE NULIDADE
, CONFORME DETERMINAM O ARTIGO 5º, PARÁGRAFO 5º, DA LEI N. 1.060, DE 1950, O PARÁGRAFO 1º, DO ARTIGO 186, DO CPC/2015, BEM COMO O INCISO I, DO ARTIGO 128, DA LEI COMPLEMENTAR N. 80, DE 1994. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE IMPÕE A ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (TJ-RJ - APL: 00021122920178190005, Relator: Des(a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 10/08/2021, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2021) (grifei)

Apelação cível. Ação de rescisão contratual. Defensoria Pública. Habilitação no prazo. Ausência de intimação pessoal para apresentação de contestação. Prerrogativas. Declaração de revelia e julgamento antecipado. Nulidade reconhecida.
A intimação pessoal da Defensoria Pública do Estado constitui prerrogativa dos seus membros, nos termos do artigo 186, § 1º, do CPC
. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais , cujo termo inicial de contagem é da data de intimação pessoal do defensor.
Verificada ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública Estadual, gerando evidente cerceamento do direito de ampla defesa e contraditório, devem ser anulados todos os atos processuais a partir do momento em que se verificou tal omissão
. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7005845-55.2021.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 24/07/2023.
(TJ-RO - AC: 70058455520218220005, Relator: Des. Rowilson Teixeira, Data de Julgamento: 24/07/2023) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. FALTA DE INTIMAÇÃO DOS RÉUS. NULIDADE VERIFICADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. Cerceamento de defesa.
Configura-se cerceamento de defesa quando há a ocorrência de qualquer ato que impeça uma das partes a se defenderem da forma legal permitida, o que gera a nulidade do ato que ensejou o obstáculo e dos demais que seguirem
. Caso. A ausência de intimação dos réus acerca de decisão prolatada pelo julgador singular caracteriza cerceamento de defesa. Sentença desconstituída. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70080892789, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 23/05/2019).
(TJ-RS - AC: 70080892789 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 23/05/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/06/2019) (grifei)

Conforme mencionado, a Defensoria Pública requereu expressamente que as intimações direcionadas aos seus assistidos fossem realizadas pessoalmente (ids. 214330189, pág. 14 e id. 214330221, pág. 12).

Observa-se que
a carta de citação/intimação
direcionada ao reclamado Carlos Eduardo de Campos Silva
retornou ao Juízo de primeiro grau
por “
endereço insuficiente
” (id. 112141753). Desse modo,
a Defensoria deveria ser intimada para manifestar sobre tal devolução
,
fato que não ocorreu nos autos
.

A falta de intimação pessoal da Defensoria Pública
para manifestar sobre a correspondência devolvida gerou cerceamento de defesa
, resultando na nulidade dos atos realizados.
O Órgão
, apesar de ter solicitado sua intimação pessoal,
não foi intimado
.

Além disso,
a reclamada Keila Tieko estava
sem
a devida representação processual naquele momento e nos subsequentes
, demonstrando prejuízo com o resultado do julgamento, que resultou na prolação de sentença parcialmente favorável à pretensão inicial e desfavorável à reclamada.

Portanto, é necessário desconstituir a r. sentença para oportunizar a análise das petições juntadas nos ids. 214330244 e 214330245, e a respectiva intimação dos reclamados para comparecimento à audiência de conciliação a ser novamente designada.

Diante das razões expostas, conheço o recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença atacada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para análise das petições juntadas nos ids. 214330244 e 214330245, e o prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024